Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704061-36.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WILSON JOSE OLIVEIRA DE SOUZA DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, dê-se vista às partes (decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência no PUIL 0701053-37.2021), pelo prazo sucessivo de dez dias, a iniciar pelo recorrente. Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito